Tribunal: TJMT
Processo: 1012837-32.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012837-32.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (JUIZO RECORRENTE), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (RECORRIDO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA EM MANDADO DE SEGURANÇA - DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRAZO DE ANÁLISE ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA

1. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

2. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental impetrada por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra ato supostamente ilegal praticado pelo COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –SEPLAG.

A sentença concedeu a segurança para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridade coatora procedesse a análise do processo administrativo nº 613052/2017, no prazo estabelecido 20 dias, sob pena de desobediência.

O ato sentencial foi proferido em 23.11.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença sob reexame (Id 118880490).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança com pedido liminar foi impetrado por LAURENIO LOPES VALDERRAMAS contra ato supostamente ilegal praticado pelo COORDENADOR DE APLICAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –SEPLAG consubstanciado na demora em análise do processo administrativo.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
Concessão liminar determinando que a notificação da autoridade coatora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG – MT, com endereço no Bloco III – Complexo Paiaguás, Rua C – Centro Político Administrativo, Cuiabá – MT, CEP: 78049-005,
para que conclua o processo administrativo nº 613052/2017, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa diária, garantindo direito de resposta em favor da impetrante;
(id. 117902003).

O pedido liminar foi deferido para que a autoridade coatora promovesse a análise conclusiva do processo nº 613052/2017
(id.117902021).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (Id 117902034).

O ato sentencial foi baixado em 23.11.2021, que concedeu a segurança, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...] À vista disso, ao examinar as informações prestadas nos autos, pude constatar que não foram apresentadas justificativas razoáveis, conforme o art. 36, com seus incisos de I a VIII e §§1º e 2º, para que o processo administrativo, protocolizado em
13 de novembro de 2017,
não tenha sido concluído até a data de impetração do presente mandado de segurança. Assim, da data em que protocolizado o pedido administrativo até a impetração do writ, transcorreram 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, prazo que afronta os princípios mencionados acima e todos os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/02.

Evidente, portanto, que a omissão aqui noticiada caracteriza abuso e arbitrariedade por parte das autoridades coatoras, sendo imperioso o deferimento da segurança vindicada a fim de garantir o direito líquido e certo do

O documento juntado aos autos pela Impetrada dá conta que a decisão administrativa constante do ID. 58410875 foi noticiada em 17/06/2021, ou seja, após a impetração do mandamus e em prazo muito superior aos 120 (cento e vinte dias) estipulados em lei. Por mais que a impetrada tente argumentar a impossibilidade de “interferência do Judiciário no processo administrativo”, certo é que a discussão destes autos não se dá em torno do mérito administrativo ou mesmo do direito pleiteado pelo impetrante, mas tão somente acerca da ilegalidade da demora exacerbada de análise e conclusão do mesmo. Em casos semelhantes, o TJ/MT tem entendido ser possível a concessão da segurança em caso de demora injustificada na apreciação do requerimento, senão veja-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA. (TJMT. N.U 0002077-83.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2021, Publicado no DJE 04/03/2021). Dessa forma, não há que se falar em interferência do Judiciário no mérito administrativo, uma vez que o controle aqui é tão somente em torno da ilegalidade da demora de apreciação do pedido do Impetrante. Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para confirmar a liminar deferida e determinar que a autoridade coatora proceda a análise/decisão do processo administrativo nº 613052/2017, no prazo estabelecido (20 dias), sob pena de desobediência.
(
ID. 117902040).

Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na falta de análise do processo administrativo.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque, em se tratando de processo administrativo, deve-se aplicar a Lei Estadual nº 7.692/2002, ante a inexistência de lei local ou, pelo menos, ausência comprovação nestes autos acerca da matéria.

A referida lei estadual, ao tratar dos prazos para análise dos processos administrativos, estabelece como prazo máximo para que o poder público possa apreciar os requerimentos formulados como sendo 120 (cento e vinte) dias, conforme preconiza o art. 37,
in verbis:

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

In casu,
o pedido administrativo da Impetrante está paralisado desde
13.11.2017
, ou seja, há mais tempo que a lei permite, sem qualquer manifestação.

Como se pode observar, a Administração Pública extrapolou o prazo máximo para análise de pedido administrativo, sem, contudo, exarar qualquer decisão, seja deferindo ou indeferindo o pedido formulado pela Impetrante ou ainda apresentar qualquer motivo e justificar tal inércia.

Assim, a demora injustificada para apreciação de procedimentos administrativos ofende, de formal direta, o direito líquido e certo da Impetrante em obter uma resposta do poder público, bem como fere o princípio da duração razoável do processo, o qual se encontra previsto, como cláusula pétrea, no art. 5º, inciso LXXVIII, da Carta Magna,
in verbis:

LXXVIII a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação .

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E PERDA SUPERVENIENTE DA UTILIDADE DO PROVIMENTO - ANÁLISE CONJUNTA COM O MÉRITO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - DEMORA NA APRECIAÇÃO - PRAZO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ULTRAPASSADO - AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LXXVIII, CF) E À LEI ESTADUAL Nº 7.692/2002 - RECURSO IMPROVIDO. As preliminares de ausência de interesse processual e de perda superveniente da utilidade do provimento são questões que se confundem com o mérito e com este devem ser examinadas. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo do impetrante, além de violar o princípio da duração razoável do processo, que deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade, quanto da efetividade. (...) (TJ/MT - Apelação / Remessa Necessária 28866/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/09/2015, Publicado no DJE 14/09/2015)”.

Insta consignar ainda que a mesma demora injustificada na apresentação e decisão nos processos administrativos fere de morte o direito de petição, também assegurado como cláusula pétrea no art. 5º, inciso XXXIV, alínea “a” da Carta Magna, onde assegura que todo cidadão tem o direito de receber e a Administração Pública tem o dever de prestar uma resposta (seja negativa ou positiva) diante de um processo administrativo.

Assim estabelece o referido dispositivo constitucional,
in verbis:

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

Nesse mesmo sentido á e jurisprudência do STJ,
in verbis:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANISTIA POLÍTICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DA JUSTIÇA. ATO OMISSIVO. DIREITO DE PETIÇÃO. ORDEM CONCEDIDA PARA QUE A AUTORIDADE COATORA DECIDA O PEDIDO DE ANISTIA DA IMPETRANTE NO PRAZO DO ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99. 1. Cuida-se, no caso concreto, de pedido administrativo para declaração da condição de anistiado, formulado pela parte impetrante em novembro de 1997, ou seja, há duas décadas, mas ainda pendente de decisão final pela Administração Pública. (...) 3. O direito de petição aos Poderes Públicos, assegurado no art. 5º, XXXIV, "a", da Constituição Federal, traduz-se em preceito fundamental a que se deve conferir a máxima eficácia, impondo-se à Administração, como contrapartida lógica e necessária ao pleno exercício desse direito pelo Administrado, o dever de apresentar tempestiva resposta. 4. Nos termos da certeira lição de JOSÉ AFONSO DA SILVA, "o direito de petição não pode ser destituído de eficácia. Não pode a autoridade a quem é dirigido escusar pronunciar-se sobre a petição, quer para acolhê-la quer para desacolhê-la com a devida motivação [...] A Constituição não prevê sanção à falta de resposta e pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se quer quando omite" (Curso de direito constitucional positivo. 6. ed. São Paulo: RT, 1990, p.382-3). 5. A demora excessiva e injustificada da Administração para cumprir obrigação que a própria Constituição lhe impõe é omissão violadora do princípio da eficiência, na medida em que denuncia a incapacidade do Poder Público em desempenhar, num prazo razoável, as atribuições que lhe foram conferidas pelo ordenamento (nesse sentido, o comando do art. 5º, LXXVIII, da CF). Fere, também, a moralidade administrativa, por colocar em xeque a legítima confiança que o cidadão comum deposita, e deve depositar, na Administração. Por isso que semelhante conduta se revela ilegal e abusiva, podendo ser coibida pela via mandamental, consoante previsto no art. 1.º, caput, da Lei n. 12.016, de 7 de agosto de 2009. 6. Ordem concedida para determinar à autoridade impetrada que, no prazo do art. 49 da Lei n. 9.784/1999, decida, em caráter final e como entender de direito, o requerimento administrativo de concessão de anistia formulado pela impetrante, no âmbito do Processo Administrativo n. 2001.01.11994. (STJ - MS 19.132/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/03/2017, DJe 27/03/2017)
“

Por fim, importante ressaltar que o fato da ordem ter sido concedida pelo juízo
a quo
e ratificada neste momento não significa, por si só, que o Impetrante terá direito ao pleito formulado perante a Administração Pública.

Significa dizer que a Impetrante tem o direito de receber uma resposta do poder público acerca do processo administrativo por ele apresentado.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
para mantê-la incólume por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2022